Tribunal: TJMT
Processo: 1023345-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023345-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MARIO FAVALESSA - CPF: 249.908.257-72 (EMBARGANTE), SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 139.019.741-72 (EMBARGADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (EMBARGADO), ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (EMBARGADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), SEBASTIAO DE SOUZA CANAVARROS - CPF: 139.019.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO CHAPARRO - CPF: 205.887.041-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.

Fato relevante.
O embargante alega omissão quanto à inclusão de litisconsorte passivo necessário e à sucessão processual de corréu falecido, além de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e suposta obscuridade.

A decisão recorrida.
O acórdão embargado entendeu que não houve formação de relação processual com o corréu falecido e que o litisconsórcio passivo necessário não se aplica à hipótese. Também assentou a preclusão do pedido de inclusão de litisconsorte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à formação do litisconsórcio passivo necessário, à sucessão processual de corréu falecido e ao prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício no acórdão embargado, pois todos os pontos relevantes foram expressamente enfrentados.

O acórdão esclareceu que o litisconsórcio necessário depende de previsão legal ou da natureza da relação jurídica, inexistente no caso.

A sucessão processual não se aplica, pois não houve citação do corréu falecido.

O pedido de inclusão de litisconsorte deveria ter sido apresentado na contestação, sob pena de preclusão, o que não ocorreu.

Os embargos de declaração não se prestam ao exclusivo fim de prequestionamento, tampouco à rediscussão da matéria já apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Ausente omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, são incabíveis embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamentos já enfrentados. 2. O recurso não pode ser utilizado com a finalidade exclusiva de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 110, 114, 115,
p.u
., 125, 130, 131 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 18.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a
A
gravo de
I
nstrumento.

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à inclusão de litisconsorte passivo necessário e à sucessão processual de corréu falecido, além de contradição entre fundamentação e dispositivo e suposta obscuridade.

Pede o
prequestionamento dos arts. 17, 110, 114, 115, parágrafo único, e 489, §1o, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 311574387
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissão quanto à inclusão de litisconsorte passivo necessário e à sucessão processual de corréu falecido, além de contradição entre fundamentação e dispositivo e suposta obscuridade.

Pede o prequestionamento dos arts. 17, 110, 114, 115, parágrafo único, e 489, §1o, do CPC, bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Quanto aos temas indicados pelo embargante, consignou-se:

“O art. 329, I, do CPC autoriza a alteração do pedido ou da causa de pedir antes da citação, independentemente do consentimento do réu, hipótese aplicável ao caso, pois não houve formação de relação processual com o corréu falecido.”

“O litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do CPC, exige previsão legal ou natureza da relação jurídica que imponha julgamento uniforme, inexistente quando a responsabilidade dos réus é autônoma, conforme arts. 275 e 675 do CC.”

“O pedido de inclusão de litisconsorte, seja por denunciação da lide (art. 125 do CPC) ou chamamento ao processo (art. 130 do CPC), deve ser formulado na contestação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 131 do CPC, o que não ocorreu.”

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos
n
os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

E, este Recurso não se presta ao fim único e exclusivo de
prequestionar
ou reapreciar assunto já examinado, com o
pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria.

Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma,
julg
. 18/10/2016,
DJe
24/10/2016).

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025